Tribunal: TJMT
Processo: 1026400-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1026400-56.2020.8.11.0000
Agravante: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1052920-27.2020.8.11.0041 impetrado em desfavor do Estado de Mato Grosso e da Pregoeira Oficial, que indeferiu o pedido liminar vindicado, consubstanciado no pedido de determinação de reabertura de prazo para apresentação de recurso administrativo.
Irresignada com a decisão proferida, assevera a Agravante que, participou do certame regido pelo Edital Pregão Eletrônico no 017/2020, cujo objeto consistia na contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos.
Argumenta que, a empresa Ortotrauma Ortopedia e Traumatologia sagrou-se vencedora do certame.
Sustenta a Agravante que, não obstante tenha manifestado o interesse na interposição de recurso administrativo, a Pregoeira Oficial, indeferiu o pedido.
Afirma que, a autoridade indigitada como coatora fundamentou o ato, ao argumento de que a Agravante não motivou sua intenção, não elencando quais itens a licitante habilitada deixou de atender.
Alega que, configura violação ao principio do devido processo legal, o ato do pregoeiro que não admite o recurso administrativo apresentado contra o resultado da licitação.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de suspensão do procedimento licitatório, determinando-se a reabertura do prazo para apresentação do recurso administrativo.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que, o requerimento de suspensão do procedimento licitatório não fora formulado na petição inicial, de modo que não conheço desta parte do pedido, por se tratar de inovação recursal, o que é vedado.
Superada tal questão, passo à análise do efeito ativo propriamente dito.
Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão do efeito ativo não merece acolhimento.
Compulsando os autos, em sede de cognição sumária, não vislumbro indício de prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, a demonstrar a plausibilidade do direito.
Da análise do feito, verifica-se que, a Agravante manifestou o interesse na interposição de recurso administrativo, nos seguintes termos:
“Sra. Pregoeira, tendo em vista a necessidade de manifestação de intenção de recorrer prevista no item 12.1. do Edital 017/2020, informamos intenção de Recurso ao Lote 09, pois a empresa classificada deixou de atender requisitos de Habilitação.”
Por seu turno, a Pregoeira Oficial indeferiu o requerimento, in verbis:
“Manifestação recursal não acatada, visto que a empresa não MOTIVOU sua intenção ou seja, não elencou quais itens da habilitação a licitante habilitada provisoriamente deixou de atender. Informamos que recursos meramente protelatórios não seriam aceitos. Intenção genérica não atende aos requisitos.”
Em princípio, a autoridade indigitada como coatora agiu em consonância ao que rege o edital, que estabelece em seu item 12.1, incumbir ao licitante, “manifestar a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual decisão pretende recorrer e por quais motivos”.
Não obstante a manifestação do interesse recursal, além de não mencionar contra qual decisão pretendia recorrer, ao que parece, carece de fundamentação o requerimento formulado pelo Agravante, uma vez que, este não motivou, quais dos requisitos o licitante vencedor deixou de cumprir.
Feitas estas considerações, não evidenciado que o ato combatido, devidamente fundamentado, reveste-se de ilegitimidade ou abusividade, nesta quadra processual, não há falar em reabertura do prazo para apresentação de recurso administrativo, não se aferindo, prima facie, direito líquido e certo a ser amparado, in initio litis.
Posto isso, não demonstrados concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora, pressupostos para a concessão da liminar no writ of mandamus (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator